Tribunal: STJ
Processo: 0361302-60.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 947981 - RS (2024/0361302-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
AGRAVADO
: MATEUS TRINDADE SOARES ALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
AGRAVADO
: ALLAN ADRIANO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRONÚNCIA.
INDÍCIOS
DE
AUTORIA.
DEPOIMENTOS DE "OUVIR DIZER". INSUFICIÊNCIA. IN DUBIO
. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
PRO SOCIETATE
NÃO PROVIDO.
1. Uma vez que não são exteriorizadas as razões que levam os jurados a
decidir por eventual condenação, a submissão do acusado a julgamento
pelos seus pares deve estar condicionada à produção de prova mínima e,
diga-se, judicializada, na qual tenha sido garantido o devido processo
legal, com o contraditório e com a ampla defesa que lhe são inerentes.
2. Não há como pronunciar o acusado com base na mal utilizada parêmia
do
, inaplicável para fins de pronúncia. Embora a
in dubio pro societate
análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal do Júri, a
Documento eletrônico VDA51683885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: d8e178c5-e82b-416a-993b-b2090f97b9ca

decisão de pronúncia deve atingir um standard probatório suficiente, que
se situa entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre
as absolutórias e o da certeza além de qualquer dúvida razoável, para a
condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade
de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (
Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe
REsp n. 2.091.647/DF,
.
3/10/2023)
3. O
probatório para a pronúncia
standard
– é dizer, a demonstração da
suficiência dos indícios de autoria para submeter o acusado a julgamento
pelo Tribunal do Júri – não é alcançado por meio de elementos colhidos
na fase inquisitorial e não corroborados em juízo, nem mesmo por
depoimentos indiretos, sem a indicação e a ratificação da fonte originária
da prova.
4. No caso, os indícios judicializados da autoria mencionados na
pronúncia se restringem ao testemunho de agente da polícia civil que se
limitou a acompanhar o depoimento da vítima em âmbito policial, a qual
não foi ouvida em juízo.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por maioria, negar provimento ao
16/10/2025
22/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Votou vencido o Sr. Ministro Og Fernandes.
Votaram com o Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ os Srs.
Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) e Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília (DF),
.
27 de outubro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51683885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: d8e178c5-e82b-416a-993b-b2090f97b9ca

Documento eletrônico VDA51683885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: d8e178c5-e82b-416a-993b-b2090f97b9ca

AgRg no HABEAS CORPUS No 947981 - RS (2024/0361302-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
AGRAVADO
: MATEUS TRINDADE SOARES ALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
AGRAVADO
: ALLAN ADRIANO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRONÚNCIA.
INDÍCIOS
DE
AUTORIA.
DEPOIMENTOS DE "OUVIR DIZER". INSUFICIÊNCIA. IN DUBIO
. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
PRO SOCIETATE
NÃO PROVIDO.
1. Uma vez que não são exteriorizadas as razões que levam os jurados a
decidir por eventual condenação, a submissão do acusado a julgamento
pelos seus pares deve estar condicionada à produção de prova mínima e,
diga-se, judicializada, na qual tenha sido garantido o devido processo
legal, com o contraditório e com a ampla defesa que lhe são inerentes.
2. Não há como pronunciar o acusado com base na mal utilizada parêmia
do
, inaplicável para fins de pronúncia. Embora a
in dubio pro societate
análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal do Júri, a
Documento eletrônico VDA52611244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:31
Código de Controle do Documento: f2d31a68-e305-4384-9003-871262ee8600

decisão de pronúncia deve atingir um standard probatório suficiente, que
se situa entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre
as absolutórias e o da certeza além de qualquer dúvida razoável, para a
condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade
de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (
Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe
REsp n. 2.091.647/DF,
.
3/10/2023)
3. O
probatório para a pronúncia
standard
– é dizer, a demonstração da
suficiência dos indícios de autoria para submeter o acusado a julgamento
pelo Tribunal do Júri – não é alcançado por meio de elementos colhidos
na fase inquisitorial e não corroborados em juízo, nem mesmo por
depoimentos indiretos, sem a indicação e a ratificação da fonte originária
da prova.
4. No caso, os indícios judicializados da autoria mencionados na
pronúncia se restringem ao testemunho de agente da polícia civil que se
limitou a acompanhar o depoimento da vítima em âmbito policial, a qual
não foi ouvida em juízo.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
interpõe agravo regimental contra decisão de minha relatoria, em que concedi a
SUL
ordem de habeas corpus, para despronunciar os acusados, em razão da ausência de
indícios suficientes de autoria produzidos sob o contraditório.
Consta dos autos que os pacientes foram pronunciados como incursos nas
penas do
§ 2o, I e IV, c/c o
II, ambos do Código Penal.
art. 121,
art. 14,
O agravante alega, em síntese, que o caso concreto possui peculiaridades,
pois o homicídio foi praticado em contexto de disputa territorial pelo tráfico de
drogas, entre facções de extrema periculosidade, razão pela qual a vítima não foi
localizada em contexto de temor.
Documento eletrônico VDA52611244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:31
Código de Controle do Documento: f2d31a68-e305-4384-9003-871262ee8600

Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou a
decisum
submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos despendidos pelo Ministério Público do
Estado do Rio Grande do Sul, entendo que não lhe assiste razão.
I. Primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri
A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para
julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a
soberania de seus veredictos.
Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5o, LXXV, CF), seja para
absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do
, perante o juiz togado, com a
contraditório e com a garantia da ampla defesa
finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se
verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de
autoria, nos termos do
§ 1o, do CPP, que encerra a primeira etapa do
art. 413,
procedimento previsto no Código de Processo Penal.
Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri
o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado
ao seu juízo natural. A pronúncia funciona como um filtro pelo qual apenas passam
as acusações
a serem objeto de decisão pelo
fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas
Conselho de Sentença.
Além dessa função voltada a preservar o réu de acusações infundadas, a
instrução preliminar objetiva preparar o julgamento a ser realizado pelo juízo da
causa. Diferentemente dos atos do inquérito policial, em que os elementos de
informação são colhidos sem a necessária participação dialética das partes, as provas
Documento eletrônico VDA52611244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:31
Código de Controle do Documento: f2d31a68-e305-4384-9003-871262ee8600

produzidas durante o
terão plena eficácia e validade perante o
judicium accusationis
órgão julgador da causa, por haverem sido produzidas com observância do
contraditório, na presença das partes e do juiz.
Logo, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo
Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga
sem que haja sido atingido um
probatório
, que se
decisória,
standard
suficiente
situa "entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as
absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a
defensiva) – típico do recebimento da denúncia – e o da certeza além de qualquer
dúvida razoável (BARD ou outro standard que se tenha por equivalente) – necessário
somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada
probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado" (
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
grifei).
REsp n. 2.091.647/DF
Rogerio Schietti
3/10/2023,
Esse standard para a pronúncia – é dizer, a demonstração da suficiência
dos indícios de autoria para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri –
não é alcançado por meio de elementos colhidos na fase inquisitorial e não
corroborados em juízo nem por depoimentos indiretos sem a ratificação da fonte
originária.
II. O caso dos autos
Ao final da fase de
, o Juízo de primeira instância
judicium accusationis
impronunciou os agravados, pelos seguintes argumentos (fls. 72-73, destaquei):
No que pertine à autoria, merece exame a prova oral amealhada.
A testemunha Letícia Machado da Silva, policial civil, disse ter
acompanhado o depoimento da ofendida Dienifer, quando da
sua oitiva no inquérito policial que investigava o duplo
. Em tal oportunidade,
homicídio em que vitimados seus primos
Dienifer contou que, no dia do fato descrito na denúncia, estava em
casa, com a filha, quando percebeu a chegada de um veículo
tripulado por, aproximadamente, cinco indivíduos. Que quatro
teriam desembarcado, enquanto um rapaz permaneceu no carro. A
vítima disse ter ouvido, inicialmente, dois disparos, sendo que um
atingiu o sofá. Em seguida ouviu uma sequência de disparos,
momento em que conseguiu empreender fuga pelo pátio do vizinho.
Documento eletrônico VDA52611244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:31
Código de Controle do Documento: f2d31a68-e305-4384-9003-871262ee8600

Não sabe indicar o local em que a vítima estava, quando dos
disparos. Recorda que, durante o depoimento, Dienifer apontou o
nome de quatro indivíduos, sem que um deles não foi possível
identificar. Que os suspeitos já eram conhecidos das autoridades
policiais. A vítima referiu não ter conhecimento acerca da
motivação do delito, bem como não tinha conhecimento sobre o
envolvimento de seus primos com atividades ilícitas. Que tais
familiares, dias depois, foram alvos de novo atentado, vindo a óbito.
Destacou que Dienifer só foi efetuar o registro de ocorrência
referente à suposta tentativa de homicídio contra si, quando do
falecimento de seus primos, o que ocorreu, aproximadamente, uma
semana depois. Quanto ao demandado Aldrin, a vítima disse que ele
seria o indivíduo que permaneceu no interior do veículo. Que o
veículo teria sido estacionado em frente à casa de sua vizinha.
O demandado Aldrin Barcella Romagna, interrogado em juízo,
. Disse que, à época do fato,
negou os fatos descritos na denúncia
seu nome era bastante conhecido na região, motivo pelo qual foi
apontado como um dos suspeitos. Mencionou que o imóvel em que
ocorreu o delito, era um ponto de tráfico de drogas, porém o
demandado não possuía nenhuma ligação com o local. Que
desconhece a dita vítima. Referiu que, ao tempo do fato, estava em
liberdade, permanecendo poucos meses fora do sistema prisional.
Disse “morar” em uma galeria vinculada à facção autodenominada
“bala na cara” e, por tal motivo, foi apontado como autor do fato, já
que o local em que ocorreu o delito era dominado pela facção “dos
contra”. Não conhecia os demais acusados.
O demandado Allan Adriano de Oliveira, interrogado em juízo,
afirmando desconhecer a
negou os fatos narrados na denúncia,
dita vítima. Acredita que, no dia dos fatos, estava em sua casa, no
bairro Umbu. Referiu ter sido preso em novembro de 2018, pela
prática, em tese, do delito de roubo. Quanto aos demais acusados,
disse conhecer Mateus desde a infância. Já o acusado Aldrin,
conheceu quando do comparecimento nas audiências. Destacou não
possuir cicatriz na região da sobrancelha, conforme indicado pela
dita vítima.
O réu Mateus Trindade Soares Alves, interrogado em juízo,
. Disse desconhecer a dita
negou os fatos descritos na denúncia
vítima, não sabendo o motivo de ter sido apontado como autor do
fato. Referiu que, no dia do fato, estava em Porto Alegre, na casa de
sua amiga Aline.
Como se vê, embora na esfera policial, a dita vítima tivesse, em
tese, apontado os réus como autores do delito, tal versão não
Documento eletrônico VDA52611244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:31
Código de Controle do Documento: f2d31a68-e305-4384-9003-871262ee8600

restou confirmada sob o crivo do contraditório. Em juízo, a
policial civil disse que a vinculação dos acusados partiu do
reconhecimento realizado pela dita vítima, cerca de uma
semana após o fato, quando prestava depoimento referente ao
homicídio em que vitimados familiares seus.
Nesse contexto, não existem elementos suficientes que indiquem
que os réus foram os autores dos disparos de arma de fogo
contra a dita vítima, resumindo-se a prova ao relato de
testemunhas ouvidas na fase policial, as quais não foram
. Logo, não havendo elementos aptos a
confirmadas em juízo
indicarem os réus como autores do fato, tenho que não há provas
suficientes da autoria delitiva, capaz de levar o caso ao exame em
Plenário, na esteira do seguinte precedente do E. Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul

A Corte estadual reformou a decisão de primeira instância e pronunciou os
acusados, pelos fundamentos a seguir (fls. 56-57, grifei):
Feito o registro, saliento que a prova materialidade do crime doloso
contra a vida narrado na denúncia consiste no ​Ocorrência Policial n.
o 11153/2018/100425, bem como na prova oral colhida nos autos.
Quanto aos indícios suficientes de autoria, a fim de evitar fastidiosa
tautologia, reproduzo a síntese dos depoimentos sintetizados na ​
decisão​ proferida pelo eminente magistrado, Dr. Felipe Peng Giora:
[...]
Como se pode perceber pelo contexto acima delineado, embora
as negativas dos acusados, o depoimento da policial civil Letícia
Machado da Silva não se origina de relatos cuja fonte não tenha
sido identificada, mas sim das declarações da vítima a respeito
do fato, as quais apontam indícios de que os recorridos tenham
.
participação no fato descrito na denúncia
Conforme esclareceu a testemunha, a vítima prestou
depoimento nos autos do inquérito referente ao duplo homicídio
de seus primos, oportunidade em que falou a respeito do fato
que a vitimou, tendo informado que sua residência foi atingida
por diversos disparos de arma de fogo, tendo indicado o
envolvimento dos réus, destacando que ALDRIN estava no
automóvel, enquanto MATEUS e ALLAN desferiram os
.
disparos de arma de fogo, juntamente com outros indivíduos
E, conforme já se decidiu, em tais casos o depoimento do policial
"não pode ser considerado mero hearsay testimony. O depoente,
Documento eletrônico VDA52611244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:31
Código de Controle do Documento: f2d31a68-e305-4384-9003-871262ee8600

policial militar, não veio a juízo para simplesmente reproduzir a vox
publica (relatar que ouviram dizer alguma coisa), mas sim para
revelar informações valiosas que angariou no curso da
investigações. Aliás, a precisa e particularizada indicação da fonte é
fator que também parece diferenciar o depoimento do policial, nesse
caso, do testemunho indireto: as fontes do testemunho estão
devidamente referenciadas nos autos, quais sejam, o adolescente W
e os próprios Acusados, que, em tese, podem ser ouvidos,
novamente, em plenário, perante os Jurados.". (AgRg no AgRg no
AR Esp n. 2.102.669/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
D Je de
grifei).
19/9/2023,
2/10/2023,
Nesse ponto, destaco que perfilho do entendimento de que, em
crimes cometidos em contexto de traficância, quando
demonstrado o efetivo temor das testemunhas em razão do risco
às suas vidas em delatar os mandantes e executores de crimes
que assolam as comunidades carentes dominadas pelas
organizações criminosas, é necessário distinguir as situações e,
assim, entendo pela possibilidade de admitir-se a pronúncia
embasada em testemunhos indiretos (hearsay testimony) para
, cujo entendimento,
fundamentar a decisão de pronúncia
inclusive, encontra trânsito na jurisprudência não apenas desta
Câmara Criminal, mas, também, do Superior Tribunal de Justiça,
consoante precedente que ora trago à colação: [...]
Hipótese que pode ser percebida nos autos, pois o relato da
ofendida, em sede policial, indica um contexto no qual sua
família estaria sendo expulsa de suas residências, pois primeiro
teria sido ela alvo de disparos de arma de fogo, e, dias após tal
(Ocorrência Policial n.o 195
fato, sua mãe foi expulsa de sua casa
/2018/100425​), mesmo dia em que dois primos seus foram mortos
na própria residência (Ocorrência Policial n.o 10889/2018/100425),
conforme se pode observar de seu depoimento [...]

No habeas corpus, a defesa alegou que a pronúncia dos réus foi lastreada
exclusivamente em depoimentos de "ouvir dizer" e em elementos de informação
colhidos no curso do inquérito policial, não corroborados por provas produzidas
judicialmente. Requereu a despronúncia dos acusados.
No caso em exame, malgrado os pertinentes apontamentos do
agravante quanto ao contexto de violência que envolve o delito, as provas
Documento eletrônico VDA52611244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:31
Código de Controle do Documento: f2d31a68-e305-4384-9003-871262ee8600

judicializadas da autoria mencionadas na pronúncia se restringem ao
testemunho de agente da polícia civil que se limitou a acompanhar o
depoimento da vítima em âmbito policial, a qual não foi ouvida em juízo.
Os
não podem ser considerados hábeis a confirmar
testemunhos indiretos
os elementos inquisitoriais, mormente quando não amparados por nenhuma outra
. Aqui, cabe rememorar os
prova produzida sob o contraditório judicial
limites
que, no caso em tela,
epistemológicos da hearsay rule,
não foi corroborada pela
.
fonte de prova originária
Deveras, esta Corte Superior não admite a pronúncia fundada, tão
, sem que haja indicação dos
somente, em depoimento de "ouvir falar"
informantes e de outros elementos que corroborem tal versão. Veja-se: "Muito
embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo
Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a
pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como
prova idônea,
, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular" (
de per si
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
.
REsp n. 1.674.198/MG
Rogerio Schietti
12/12/2017)
A razão do repúdio a esse tipo de testemunho se deve ao fato de que, além
de ser um
, visto que os relatos se alteram quando
depoimento pouco confiável
passam boca a boca, o acusado não tem como refutar, com eficácia, o que o depoente
afirma sem indicar a fonte direta da informação trazida a juízo.
Desse modo, a jurisprudência do STJ admite a pronúncia com base em
testemunho indireto, contanto que sejam apontados os informantes, a fim de
assegurar ao acusado o exercício do contraditório. Essa garantia deve ser
,
concreta
de modo que seja possibilitado ao réu efetivamente conhecer e eventualmente refutar
a versão apresentada.
É ônus da acusação, portanto, reunir lastro probatório suficiente para
conferir plausibilidade jurídica à narrativa da denúncia.
A par dessas premissas, os pacientes devem ser despronunciados, uma vez
que esta Corte Superior entende ser incabível que os indícios de autoria, na
pronúncia, estejam apoiados tão somente em elementos colhidos durante a fase
Documento eletrônico VDA52611244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:31
Código de Controle do Documento: f2d31a68-e305-4384-9003-871262ee8600

Nessa
inquisitorial e nos relatos judiciais de testemunhos de "ouvir dizer".
perspectiva:
[...]
2. O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ,
firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal
Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a
sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido
em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos
informativos colhidos na fase inquisitorial.
[...]
6. Recurso especial parcialmente conhecido e provido, a fim de
anular o processo desde a decisão de pronúncia e impronunciar o
recorrente.
(
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
REsp n. 1.932.774/AM
Rogerio Schietti
destaquei.)
30/8/2021,

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE.
PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM
ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADAS NA FASE
EXTRAJUDICIAL. OFENSA AO
DO CPP.
ART. 155
IMPOSSIBILIDADE. NOVA ORIENTAÇAO DO STF.
1. A atual posição do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema
admite a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do
inquérito policial, sem que isso represente afronta ao
do
art. 155
Código de Processo Penal.
2. Nova orientação do Supremo Tribunal Federal (HC n. 180144,
Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe
. A
22/10/2020)
primeira fase do procedimento do júri constitui filtro processual
com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de
prova de materialidade e indícios de autoria.
3. É ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas
produzidas no inquérito, sob pena de igualar em densidade a
sentença que encera o jus accusationis à decisão de recebimento de
denúncia.
Todo o procedimento delineado entre os arts. 406 e 421 do Código
de Processo Penal disciplina a produção probatória destinada a
embasar o deslinde da primeira fase do procedimento do Tribunal
do Júri.
Documento eletrônico VDA52611244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:31
Código de Controle do Documento: f2d31a68-e305-4384-9003-871262ee8600

Trata-se de arranjo legal, que busca evitar a submissão dos acusados
ao Conselho de Sentença de forma temerária, não havendo razão de
ser em tais exigências legais, fosse admissível a atividade
inquisitorial como suficiente.
4. Ordem de habeas corpus concedida para despronunciar o paciente
e revogar sua prisão preventiva, sem prejuízo de formulação de
nova denúncia, nos termos do
parágrafo único, do Código
art. 414,
de Processo Penal.
(
, Rel. Ministro
, 6a T.,
HC n. 589.270/GO
Sebastião Reis Júnior
DJe
)
22/3/2021.

[...]
4. Força argumentativa das convicções dos magistrados. Provas
submetidas ao contraditório e à ampla defesa. No Estado
Democrático de Direito, o mínimo flerte com decisões despóticas
não é tolerado, e a liberdade do cidadão só pode ser restringida após
a superação do princípio da presunção de inocência, medida que se
dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do devido
processo legal.
5.
do CPP. Prova produzida extrajudicialmente. Elemento
Art. 155
cognitivo formado sem o devido processo legal, princípio garantidor
das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal.
6. Na hipótese, optar pela pronúncia implica considerar
suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o
réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última
análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido
Ou seja, significa inverter a ordem de relevância das
judicialmente.
fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um
procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido
processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido por
princípios democráticos e por garantias fundamentais.
7. Opção legislativa. Procedimento escalonado. Diante da
possibilidade da perda de um dos bens mais caros ao cidadão – a
liberdade –, o Código de Processo Penal submeteu o início dos
trabalhos do Tribunal do Júri a uma cognição judicial antecedente.
Perfunctória, é verdade, mas munida de estrutura mínima a proteger
o cidadão do arbítrio e do uso do aparelho repressor do Estado para
satisfação da sanha popular por vingança cega, desproporcional e
injusta.
8. O
probatório relativo à pronúncia é mais alto que o de
standard
uma decisão qualquer (exceto condenação
). A cognição,
de meritis
nela, é – transpondo para o processo penal as lições de Kazuo
Watanabe (Cognição no Processo Civil, São Paulo: Saraiva, 2012)
Documento eletrônico VDA52611244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:31
Código de Controle do Documento: f2d31a68-e305-4384-9003-871262ee8600

para o processo civil – muito mais profunda. Por isso, a pronúncia,
exigindo um padrão de prova mais elevado, dado que requer
cognição mais aprofundada, não pode se contentar unicamente
com elementos probatórios que não foram submetidos ao
contraditório.
9. Impossibilidade de se admitir a pronúncia de acusado com
Precedentes.
base em indícios derivados do inquérito policial.
10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para
cassar o acórdão atacado e despronunciar os pacientes.
(
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
HC n. 560.552/RS
Ribeiro Dantas
grifei.)
26/2/2021,

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA FUNDADA
EXCLUSIVAMENTE
EM
INDÍCIOS
DO
INQUÉRITO
POLICIAL
E
TESTEMUNHO
INDIRETO
(HEARSAY
TESTIMONY).
INADMISSIBILIDADE.
RECENTE
ALTERAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conforme a orientação mais atual das duas Turmas integrantes da
Terceira Seção deste STJ, a pronúncia não pode se fundamentar
exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial,
nos termos do
do CPP.
art. 155
2. O testemunho indireto ou por "ouvir dizer" (hearsay
. Precedentes.
testimony) não é apto a embasar a pronúncia
3. Agravo regimental desprovido.
(
, Rel. Ministro
, 5a T.,
AgRg no HC n. 703.960/RS
Ribeiro Dantas
DJe
destaquei.)
21/2/2022,

Portanto, a solução mais acertada para o presente caso é não apenas
desconstituir o julgamento pelo Conselho de Sentença como também anular o
processo desde a decisão de pronúncia – pois não havia como submeter os pacientes
ao Tribunal do Júri com base em depoimentos indiretos e elementos informativos –
e, por conseguinte, despronunciar os acusados.
É necessário ponderar a fragilidade da investigação policial apoiada
apenas em depoimentos testemunhais, facilmente suscetíveis a mudanças de rumo
causadas, eventualmente, por receio de represálias, mormente em casos que evolvem
disputa de poder ou atos de vingança entre grupos rivais. As investigações precisam
Documento eletrônico VDA52611244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:31
Código de Controle do Documento: f2d31a68-e305-4384-9003-871262ee8600

investir em outros meios probatórios que, independentemente dos depoimentos ou
confissões, possam dar maior robustez à versão acusatória.
Ressalto, por derradeiro, que o parágrafo único do
do Código de
art. 414
Processo Penal preceitua que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade,
poderá ser formulada outra denúncia em desfavor dos despronunciados se houver
prova nova.
III. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA52611244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:31
Código de Controle do Documento: f2d31a68-e305-4384-9003-871262ee8600

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 947.981 / RS
Número Registro: 2024/0361302-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00261087120188210003
00321800121912
03198387920198217000
261087120188210003
3198387920198217000 321800121912 4022018100428 50053152620188210003
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: MATEUS TRINDADE SOARES ALVES
PACIENTE
: ALLAN ADRIANO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ALDRIN BARCELLA ROMAGNA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MATEUS TRINDADE SOARES ALVES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA48142882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:27:21
Código de Controle do Documento: 1162428f-eafe-459d-89c8-c4d4e2909e1a

AGRAVADO
: ALLAN ADRIANO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao recurso, no que foi
acompanhado pelos Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP) e Sebastião Reis Júnior, pediu vista o Sr. Ministro Og
Fernandes.
Votaram com o Sr. Ministro Relator os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro,
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48142882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:27:21
Código de Controle do Documento: 1162428f-eafe-459d-89c8-c4d4e2909e1a

AgRg no HABEAS CORPUS No 947981 - RS (2024/0361302-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
AGRAVADO
: MATEUS TRINDADE SOARES ALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
AGRAVADO
: ALLAN ADRIANO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
VOTO-VISTA
O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES: A discussão presente nos
autos diz respeito à utilização de testemunho que seria indireto – por ouvir dizer
ou
– como elemento probatório válido para a decisão de
hearsay testimony
pronúncia.
A referida questão encontra-se afetada para julgamento, sob o rito dos
recursos especiais repetitivos, pela Terceira Seção, classificado como Tema n.
, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim
1.260 do STJ
delimitado:
Definir a) se, nos termos do art. 155 do CPP, a pronúncia não
pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos
durante o inquérito policial; b) se o testemunho indireto, ainda
que colhido em juízo, não constitui, isoladamente, meio de prova
idôneo para a pronúncia.
O julgamento em referência foi
, aguardando-se
iniciado em 12/3/2025
o voto-vista que será apresentado pelo Ministro Rogério Schietti.
Desse modo, afigura-se adequado, e processualmente necessário,
aguardar o julgamento do precedente de natureza vinculante, a fim de se
verificar se as conclusões a serem ali definidas podem influenciar a solução
Documento eletrônico VDA51444547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/10/2025 22:20:25
Código de Controle do Documento: cb8155ca-decf-4117-99c8-e65ccdbdfff3

deste feito, visando a missão dos tribunais de "uniformizar sua jurisprudência e
, preconizada no art. 926 do Código de
mantê-la estável, íntegra e coerente"
Processo Civil.
Vale assinalar que a pretensão da parte fica resguardada e será em
tempo e modo oportunos apreciada, devendo-se observar que o paciente já se
encontra despronunciado, em decorrência da decisão de fls. 722-731,
inexistindo impacto em sua liberdade.
Ainda, ressalte-se que a matéria está afetada para julgamento pelo
regime da
, sob o
repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal
Tema n.
(paradigma o RE n. 1.501.524-RG), cuja questão é a seguinte:
1.392 do STF
Possibilidade de a pronúncia, e consequente submissão ao
Tribunal do Júri, poder ser realizada a partir de testemunhos de
“ouvir dizer” e se essa prova é lícita e valorável pelos juízes.
Entendo, portanto, que é necessário
o presente recurso.
sobrestar
, porém,
, anoto que o
Subsidiariamente
quanto ao mérito da questão
caso em apreço indica importante particularidade fática, relacionada ao temor
que poderiam testemunhar sobre os fatos.
causado em pessoas
Relativamente ao ponto, colhe-se do acórdão (fls. 56-58, destaquei):
Como se pode perceber pelo contexto acima delineado, embora
as negativas dos acusados, o depoimento da policial civil Letícia
Machado da Silva não se origina de relatos cuja fonte não tenha
sido identificada, mas sim das declarações da vítima a respeito
do fato, as quais apontam indícios de que os recorridos tenham
participação no fato descrito na denúncia.
Conforme esclareceu a testemunha, a vítima prestou
depoimento nos autos do inquérito referente ao duplo homicídio
de seus primos, oportunidade em que falou a respeito do fato
que a vitimou, tendo informado que sua residência foi atingida
por diversos disparos de arma de fogo, tendo indicado o
envolvimento dos réus, destacando que ALDRIN estava no
automóvel, enquanto MATEUS e ALLAN desferiram os disparos
de arma de fogo, juntamente com outros indivíduos.
E, conforme já se decidiu, em tais casos o depoimento do
policial "não pode ser considerado mero hearsay testimony. O
depoente, policial militar, não veio a juízo para simplesmente
reproduzir a vox publica (relatar que ouviram dizer alguma
coisa), mas sim para revelar informações valiosas que angariou
no curso da investigações. Aliás, a precisa e particularizada
indicação da fonte é fator que também parece diferenciar o
depoimento do policial, nesse caso, do testemunho indireto: as
fontes do testemunho estão devidamente referenciadas nos
Documento eletrônico VDA51444547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/10/2025 22:20:25
Código de Controle do Documento: cb8155ca-decf-4117-99c8-e65ccdbdfff3

autos, quais sejam, o adolescente W e os próprios Acusados,
que, em tese, podem ser ouvidos, novamente, em plenário,
perante os Jurados.". (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.102.669
/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relatora para acórdão
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
19/9/2023
de
, grifei).
2/10/2023
Nesse ponto, destaco que perfilho do entendimento de que, em
crimes cometidos em contexto de traficância, quando
demonstrado o efetivo temor das testemunhas em razão do risco
às suas vidas em delatar os mandantes e executores de crimes
que assolam as comunidades carentes dominadas pelas
organizações criminosas, é necessário distinguir as situações e,
assim, entendo pela possibilidade de admitir-se a pronúncia
embasada em testemunhos indiretos (hearsay testimony) para
cujo entendimento,
fundamentar a decisão de pronúncia,
inclusive, encontra trânsito na jurisprudência não apenas desta
Câmara Criminal, mas, também, do Superior Tribunal de Justiça,
consoante precedente que ora trago à colação: [...].
Hipótese que pode ser percebida nos autos, pois o relato da
ofendida, em sede policial, indica um contexto no qual sua
família estaria sendo expulsa de suas residências, pois primeiro
teria sido ela alvo de disparos de arma de fogo, e, dias após tal
fato, sua mãe foi expulsa de sua casa (Ocorrência Policial n.o 195
/2018/100425​), mesmo dia em que dois primos seus foram
mortos na própria residência (Ocorrência Policial n.o 10889/2018
/100425), conforme se pode observar de seu depoimento, do
qual transcrevo o trecho específico quanto ao fato apurado nos
presentes autos:
[...]
O contexto supradelineado indica a presença de indícios
suficientes a respeito da caracterização de situação de temor da
vítima em relação ao grupo criminoso ao qual indica que os
, pois, além do referido contexto de sua
acusados faziam parte
família estar sendo pressionada, a ofendida referiu, inicialmente,
que "TINHAM DECIDIDO NÃO REGISTRAR O FATO, POIS
FICARAM COM MUITO MEDO ", bem como que os acusados
seriam integrantes da facção criminosa "BALAS NA CARA": "(...)
TEM CONHECIMENTO DE QUE ESSES INDIVÍDUOS SÃO DA
FACÇÃO BALAS NA CARA, POIS COSTUMAM GRITAR
DENTRO DO CONDOMÍNIO: É OS BALA. ", que seria o motivo
pelo qual só efetuou o registro da ocorrência dias após o
ocorrido.
Inclusive, buscou-se localizar a vítima em todos os endereços
conhecidos, porém ou onde deveria haver a numeração, não
a (certidão 1), ou as pessoas que foram
possível encontrá-l
indagadas pelo oficial de justiça disseram desconhecê-la
(certidão 2, ​certidão 3 e certidão 4) ou, no caso do local de
trabalho, apenas afirmaram que ela não trabalhava mais lá
Documento eletrônico VDA51444547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/10/2025 22:20:25
Código de Controle do Documento: cb8155ca-decf-4117-99c8-e65ccdbdfff3

(certidão 5), sendo por essa razão que se requereu a
substituição pela depoimento da testemunha Letícia Machado da
Silva, pois quem ouviu a vítima quando prestou seu depoimento
na Delegacia de Polícia.
Em caso semelhante,
do Superior Tribunal
a Quinta e a Sexta Turmas
de Justiça reconheceram que o
pode
temor da comunidade em testemunhar
conduzir à necessária relativização do valor do testemunho indireto. Confiram-se

(destaquei):
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI.
CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA EXCLUSIVA DE
TESTEMUNHOS
DE
"OUVIR
DIZER".
TESTEMUNHOS
AFIRMANDO QUE A COMUNIDADE POSSUI PAVOR DO
DENUNCIADO. CRIME ENVOLVENDO CO NFLITO COM O
TRÁFICO
DE
DROGAS.
.

DISTINGUISHING
EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A INEXISTÊNCIA DE
DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS OCULARES DO DELITO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em
hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for
manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em
que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo
julgamento. E, como é cediço, diz-se manifestamente contrária à
prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas
produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de
todo o acervo probatório.
2. Segundo entendimento desta Corte Superior, o testemunho
de "ouvir dizer" ou
não é suficiente para
hearsay testimony
fundamentar a condenação. É que o testemunho indireto
(também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou
) não é apto para comprovar a ocorrência de
hearsay testimony
nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para
fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se
restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para
posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, §
1o, do CPP (AREsp 1940381/AL, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
14/12/2021
). Precedentes.
16/12/2021
3. No presente caso, verifica-se que apesar de nenhuma
testemunha ocular ter sido ouvida perante o juízo, diante das
peculiaridades do caso, entendo não assistir razão à defesa,
isso porque, extrai-se dos autos que todas as pessoas da
. A testemunha velada
comunidade tinham medo dos envolvidos
no 01, em sessão plenária, registrou ter recebido ameaças pela
sua condição; o genitor da vítima informou que uma senhora lhe
relatou que seu filho viu o momento da execução, mas que não
o permitiu testemunhar, acrescentando que várias pessoas no
local foram agredidas para não prestarem testemunho; a
genitora
do
ofendido
esclareceu
que
várias
pessoas
presenciaram o delito, tendo sido algumas ameaçadas no bairro
a não prestar depoimento, e outras agredidas.
4. Conforme observado nos esclarecimentos testemunhais, a
autoria do crime foi indicada por diversos populares, que não
.
prestaram depoimento devido ao medo de represálias
Essas
Documento eletrônico VDA51444547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/10/2025 22:20:25
Código de Controle do Documento: cb8155ca-decf-4117-99c8-e65ccdbdfff3

informações foram comunicadas ao primeiro policial que chegou
à cena do crime e aos pais da vítima. Como é de conhecimento
geral, em crimes envolvendo conflitos com o tráfico de drogas, o
receio de represálias dificulta a obtenção de informações de
possíveis testemunhas oculares, algo confirmado pelos
depoimentos das testemunhas veladas e pelas contundentes
declarações dos pais da vítima.
5. Portanto, embora a jurisprudência desta Corte Superior
considere insuficiente o testemunho indireto para fundamentar a
condenação pelo Tribunal do Júri, excepcionalmente, o presente
caso, devido à sua especificidade, merece um
.
distinguishing
Extrai-se dos autos que a comunidade teme os recorrentes, visto
que eles estão envolvidos com o tráfico de drogas, com atuação
habitual na região, razão pela qual as pessoas que
presenciaram o crime não se dispuseram a testemunhar perante
as autoridades policiais e judiciais.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 2.192.889/MG, relator Ministro Reynaldo Soar
es da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
18/3/2025
.)
26/3/2025
AGRAVO REGIMENTAL EM
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO
(POR
TRÊS
VEZES).
GRUPO
DE
EXTERMÍNIO. PLEITO PELA IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE
EXISTÊNCIA EXCLUSIVA DE TESTEMUNHOS DE "OUVIR
DIZER". SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO
ANALISADA
SOB
O
ENFOQUE
EM
QUESTÃO.
CONDENAÇÃO
PERANTE
O
PLENÁRIO
DO
JÚRI.
PREJUDICIALIDADE. MÉRITO. TESTEMUNHOS AFIRMANDO
QUE A COMUNIDADE POSSUI PAVOR DOS DENUNCIADOS
POR CONSTITUÍREM GRUPO DE EXTERMÍNIO COM
ATUAÇÃO HABITUAL NA COMUNIDADE. DISTINGUISHING.
EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A INEXISTÊNCIA DE
DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS OCULARES DO DELITO.
1. A alegação referente à impossibilidade de a pronúncia estar
embasada apenas em testemunhos de "ouvir dizer" não foi
decidida no acórdão ora impugnado. Com efeito, a ausência de
debate da ilegalidade aventada na Corte de origem, sob o
enfoque suscitado, indica supressão de instância, circunstância
que, por si só, obsta a análise da presente insurgência nesta
Corte.
2. Das informações prestadas pelo Juízo singular, verifica-se
que já houve sessão plenária do Júri, ocasião em que o paciente
foi condenado à pena de 72 anos e 8 meses de reclusão. Ora, a
jurisprudência deste eg. Tribunal Superior é firme no sentido de
que "O recurso contra a decisão que pronunciou o acusado
encontra-se prejudicado, na linha da jurisprudência dominante
acerca do tema, quando o recorrente já foi posteriormente
condenado pelo Conselho de Sentença" (AgRg no AREsp n.
1.412.819/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
) - (AgRg no HC n. 693.382/PE, Ministro Jesuíno
17/8/2021
Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Quinta Turma,
DJe
).
28/10/2021
3. Adentrando ao mérito, verifica-se que apesar de nenhuma
testemunha ocular ter sido ouvida perante o juízo, diante das
,
peculiaridades do caso, entendo não assistir razão à defesa
isso porque, extrai-se dos autos que todas as pessoas da
Documento eletrônico VDA51444547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/10/2025 22:20:25
Código de Controle do Documento: cb8155ca-decf-4117-99c8-e65ccdbdfff3

comunidade tinham medo ou pavor dos denunciados, que
,
integravam um grupo extremamente temido pela comunidade
visto que agiam, habitualmente, como grupo de extermínio,
matando "sem medo nenhum de represália por parte da polícia",
de "cara limpa".
4. Ademais, consta dos autos, que uma testemunha, atuando
como policial civil, esteve no local dos fatos no dia seguinte aos
assassinatos e que escutou de diversas pessoas que os
acusados foram os autores do delito, o que se confirmou no
decorrer das investigações, porém, em razão do medo
generalizado na comunidade do referido grupo de extermínio,
nenhuma das testemunhas oculares prestou depoimento na
delegacia. Ressalta que várias pessoas sabiam da autoria
delitiva, mas que todas tinham medo ou pavor dos acusados,
razão pela qual se negaram a prestar depoimento.
5. Apesar da jurisprudência desta Corte entender pela
insuficiência do testemunho indireto para consubstanciar a
decisão de pronúncia, entendo, excepcionalmente, que o
presente caso, em razão de sua especificidade, merece um
, pois extrai-se dos autos que a comunidade tem
distinguishing
pavor dos denunciados, tendo em vista que eles constituem um
grupo de extermínio com atuação habitual no local, razão pela
qual não se prestaram a depor perante as autoridades policial e
judicial.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 810.692/RJ, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/9/2023
14/9/2023
No mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente:
[...]
IV. Dispositivo e tese.
9. Provimento do agravo regimental do Ministério Público, para
restabelecer a sentença de pronúncia e prisões preventivas nela
amparadas.
Tese de julgamento: "Particularidades do contexto fático,
indicando que o crime de homicídio foi praticado por
organização criminosa que atua em atividade típica de grupo de
extermínio, provocando relevante temor na comunidade local,
justifica o distinguishing em relação à jurisprudência consolidada
da Corte, de modo a autorizar a pronúncia dos réus com apoio
em testemunhos indiretos".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CPC, art. 489, §
1o, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
810.692/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJe
; STJ, AgRg no AREsp
11/09/2023
14/09/2023
1847375/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
.
01/06/2021
16/06/2021
(AgRg no AREsp n. 2.598.643/MG, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
17/12/2024
.)
3/1/2025
Tais circunstâncias indicam a necessidade de o testemunho indireto
não ser anulado, de plano, devendo ser garantida a continuidade de ação e
priorizada a competência constitucional do Tribunal do Júri.
Documento eletrônico VDA51444547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/10/2025 22:20:25
Código de Controle do Documento: cb8155ca-decf-4117-99c8-e65ccdbdfff3

Ante o exposto, com as mais respeitosas vênias ao entendimento do
eminente Ministro relator, voto pelo
até a finalização do
sobrestamento do feito,
julgamento do
pela Terceira Seção deste Superior
Tema n. 1.260 do STJ
Tribunal, ou,
, pelo provimento do agravo regimental, nos
subsidiariamente
termos da fundamentação.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51444547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/10/2025 22:20:25
Código de Controle do Documento: cb8155ca-decf-4117-99c8-e65ccdbdfff3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 947.981 / RS
Número Registro: 2024/0361302-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00261087120188210003
00321800121912
03198387920198217000
261087120188210003
3198387920198217000 321800121912 4022018100428 50053152620188210003
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: MATEUS TRINDADE SOARES ALVES
PACIENTE
: ALLAN ADRIANO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ALDRIN BARCELLA ROMAGNA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MATEUS TRINDADE SOARES ALVES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA51650172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:41:42
Código de Controle do Documento: 7ed7c346-0e5a-4c4e-9dff-110a790cf248

AGRAVADO
: ALLAN ADRIANO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por maioria, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
22/10/2025,
Relator.
Votou vencido o Sr. Ministro Og Fernandes. Votaram com o Sr. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP) e Sebastião Reis Júnior. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP). Não participou do julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:41:42
Código de Controle do Documento: 7ed7c346-0e5a-4c4e-9dff-110a790cf248